Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Processo : 0704566-81.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em ação indenizatória de danos materiais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do autor. O agravante assevera ser presumidamente verdadeira a alegação de pessoa natural quanto à insuficiência de recursos. Alega que é firme o entendimento jurisprudencial de que o deferimento da gratuidade de justiça deve alcançar aqueles que recebem rendimentos mensais até dez salários mínimos. Declara renda mensal líquida em torno de R$ 5.676,66, portanto, inferior ao teto de isenção. Ressalta que é assistido por associação de classe exatamente por não dispor de recursos para arcar com honorários advocatícios. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, ao menos em um juízo preliminar, vislumbro a probabilidade de provimento liminar do recurso. A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem sob o fundamento de que a presunção de pobreza restou afastada, ante os indícios constantes nos autos. O juízo a quo fundamentou que os documentos colacionados aos autos não evidenciaram a situação de hipossuficiência do autor-agravante. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora a presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência juntada[3], à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o declarado. No particular, os comprovantes de rendimentos dos meses de agosto[4], setembro[5] e outubro[6] de 2019 apresentados demonstram que o agravante aufere renda líquida de R$ 5.676,66. Portanto, abaixo do décuplo do salário mínimo legal, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. No caso, o agravante ressalta que é assistido por entidade de classe. Neste particular, oportuno salientar que a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para a apresentação da guia de recolhimento das custas processuais de ingresso e o respectivo comprovante de pagamento, no mesmo prazo destinado para a emenda à inicial, o que, de fato, possui habilidade de causar prejuízo à parte ante a possibilidade de indeferimento da petição inicial. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada para contraminuta, vez que ainda não aperfeiçoada a relação processual. Brasília – DF, 05 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 55212823 na origem, processo no 0737576-50.2019.8.07.0001. [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 51610391, na origem, processo no 0737576-50.2019.8.07.0001. [4] Id. 51610277, na origem. [5] Id. 51610343, na origem. [6] Id. 51610305, na origem.